Tribunal: STF
Processo: AP 2493
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (PET 9.844/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/6/2022), imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional), por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (CP); art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do CP; art. 26 da Lei 7.170/83; e art. 20, § 2°, da Lei 7.716/89, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP.



    Em Sessão Virtual Extraordinária realizada entre 9/12/2024 a 13/12/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO:



     à pena final, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de: 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias, sendo 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo o valor do dia-multa equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), pelas seguintes infrações penais: 1 - Artigo 23, inciso IV c.c. artigo 18 da Lei 7.170/83, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em virtude da ultratividade da lei penal mais benéfica em relação ao artigo 359-L do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão; 2 - Artigo 138 c.c. art. 141, II, ambos do Código Penal, em virtude da retroatividade da lei penal mais benéfica em relação ao art. 26 da Lei 7.170/83, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 60 (sessenta) dias-multa; 3 - Artigo 286 c.c. art. 163, parágrafo único, incisos II e III, ambos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses e 5(cinco) dias de detenção; e 4 - pela prática do crime previsto no art. 20, § 2°, da Lei 7.716/1989, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. 



    Condenou, ainda, o réu ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO no pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser adimplido em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985 (eDoc. 1.159).



    O acórdão condenatório foi publicado em 20/3/2025 (eDoc. 1.188).



    Contra o acórdão condenatório opostos embargos infringentes (eDoc. 1.197), os quais ainda não foram apreciados.



    Em 3/4/2025, a Defesa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO requereu que seja convertida a prisão preventiva réu em domiciliar humanitária e que seja autorizada a imediata internação hospitalar emergencial, quando necessária, uma vez que (eDoc. 1.193).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 12/8/2021, decretei a prisão preventiva do acusado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, em virtude da patente a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pois presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos os fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos artigos 138 (calúnia), 139 (difamação), 140 (injúria), 286 (incitação ao crime), 287 (apologia ao crime ou criminoso), 288 (associação criminosa), 339 (denunciação caluniosa), todos do Código Penal, bem como os delitos previstos no artigo 20, § 2º, da Lei 7.716/89; e 2º da Lei 12.850/13; nos artigos. 17, 22, I, e 23, I, da Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170/83) e o previsto no artigo 326-A da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral). 



    Em 4/9/2021, consideradas as alegações da Defesa em relação ao quadro de saúde do preso e verificando a necessidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional, mantive a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, bem como autorizei a sua saída do estabelecimento prisional, tão somente para tratamento médico a ser realizado no Hospital Samaritano Barra, com a imposição das seguintes medidas cautelares:



    (1) Monitoramento eletrônico, com área de inclusão tão somente no endereço do Hospital Samaritano Barra;



    (2) Proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial, à exceção de seus familiares, observadas as regras hospitalares;



    (3) Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os investigados nos Inquéritos 4.874/DF e 4.879/DF;



    (4) Proibição de frequentar ou acessar, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, ou qualquer outra pessoa, as redes sociais apontadas como meios da prática dos crimes a ele imputados ("YouTube", "Facebook", "Instagram" e "Twitter"), ou quaisquer outras aqui inominadas;



    (5) Proibição de conceder qualquer espécie de entrevista sem prévia autorização judicial.



    Em 13/10/2021, determinei o imediato retorno de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO à unidade prisional em que se encontrava custodiado, considerando a comprovação da alta hospitalar.



    Em 18/1/2022, novamente autorizei a saída imediata e temporária de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO do estabelecimento prisional para a realização dos exames indicados por seus médicos, no Hospital Samaritano Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.



    Em 24/1/2022, determinei a substituição da prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO pela prisão domiciliar, a a ser cumprida em seu endereço residencial, na Rua Marcelino Ferreira Marinho, 09, Gulf, Comendador Levy Gasparian/RJ, com a imposição das seguintes medidas cautelares:



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL;



    (2) PROIBIÇÃO DE QUALQUER COMUNICAÇÃO EXTERIOR, UMA VEZ QUE PERMANECE NA CONDIÇÃO DE PRESO, INCLUSIVE SENDO VEDADA A PARTICIPAÇÃO EM REDES SOCIAIS DE SUA TITULARIDADE, DE INTERPOSTAS PESSOAS OU PARTIDOS POLÍTICOS OU DE QUAISQUER OUTRAS PESSOAS;



    (3) PROIBIÇÃO DE RECEBER VISITAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SALVO DE SEUS FAMILIARES;



    (4) PROIBIÇÃO DE CONCEDER QUALQUER ESPÉCIE DE ENTREVISTA, INDEPENDENTE DE SEU MEIO DE VEICULAÇÃO, SALVO MEDIANTE PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL;



    (5) PROIBIÇÃO DE COMUNICAÇÃO COM QUAISQUER DOS INVESTIGADOS NO INQUÉRITO 4.874/DF.



    Em 22/10/2022, diante do reiterado descumprimento das medidas cautelares, foi restabelecida a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, tendo sido realizada a audiência de custódia em 24/10/2022.



    Em 4/6/2023, mantive a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, assim como autorizei a sua saída imediata do estabelecimento prisional, tão somente para tratamento médico a ser realizado no Hospital Samaritano Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.



    Em 22/8/2023, em razão das informações trazidas aos autos pela pela Secretaria de Assuntos Penitenciários do Rio de Janeiro (SEAP/RJ), determinei que ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO permanecesse internado no Hospital Samaritano Botafogo.



    Em decisões por mim proferidas em 21/8/2024, 30/8/2024, 29/11/2024 e 7/2/2025, mantive a prisão preventiva e determinei a continuidade do tratamento médico do réu, em ambiente hospitalar, fora do estabelecimento prisional, no Hospital Samaritano Botafogo.



    Dessa maneira, durante o período de prisão preventiva – em um total de 900 (novecentos) dias até a presente data – o réu ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO esteve na unidade hospitalar por 677 (seiscentos e setenta e sete) dias até a presente data, sob o argumento da absoluta necessidade de tratamento médico.



    Paradoxalmente, nesse momento, a defesa solicita a conversão da prisão preventiva em domiciliar, pois alega que “há o reconhecimento expresso da Unidade Hospitalar particular que o tratamento recomendado pode se dar fora do hospital, o que é corroborado pela SEAP/RJ e por seus médicos particulares (eDoc. 1193, fl. 2).



    No momento anterior, para não ficar no estabelecimento prisional, a defesa alega necessidade de tratamento médico indispensável; agora, alega desnecessidade de internação no estabelecimento médico.



    Diante disso, OFICIE-SE ao Hospital Samaritano Botafogo, onde se encontra custodiado o preso para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, prestar informações sobre o estado de saúde de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, bem como informar sobre a possibilidade de desinternação do réu e seu retorno ao estabelecimento prisional.



    Após, INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos pelo réu e a Procuradoria-Geral da República, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente